Tribunal: STF
Processo: HC 201535
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de SLEIMAN NASSIM EL KOBROSSY em face de decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 612.870/PR e manteve a prisão preventiva do paciente.



    Narra o impetrante, em síntese, que o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba condenou o paciente pela prática do delito de lavagem de capitais, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, oportunidade em que manteve a prisão preventiva outrora decretada.



    Sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, diante da (a) ausência dos pressupostos e fundamentos para o decreto prisional; e da (b) fixação, na sentença condenatória, de regime prisional mais gravoso do que determina a alínea ‘b’ do § 2º do art. 33 do Código Penal.



    Aduz a defesa técnica que o paciente, residente no Líbano, pretende retornar ao Brasil para “responder ao seu processo, continuar com seu tratamento médico cardiológico e psiquiátrico e estar próximo a sua família”, porém, em razão da difusão na linha vermelha da Interpol, há o risco de prisão caso empreenda viagem internacional, que demanda conexão em outro país. 



    Articula que nunca pretendeu esquivar-se da Justiça, tendo comparecido a todos os atos da instrução por videoconferência, a despeito de residir no exterior. 



    Salienta, outrossim, que a condição de primário ostentada pelo paciente não se coaduna com a presunção considerada para justificar o resguardo à ordem pública de que “tenha o crime como meio de vida”.



    Reputa desnecessária, excessiva e desproporcional a prisão provisória imposta ao paciente, cujo frágil estado de saúde autoriza a imediata substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa. 



    Ao lado desse aspecto, suscita a ilegalidade da sentença condenatória na fixação de regime mais gravoso, diante da primariedade do paciente e das circunstâncias judiciais favoráveis. 



    Com essas considerações, pleiteia o deferimento de “pedido liminar para que seja revogado a prisão preventiva, ainda que com imposição de medidas cautelares diversas da prisão ou mesmo prisão domiciliar com o respectivo salvo conduto para que o paciente possa retornar ao Brasil em face da difusão na linha vermelha da Interpol”. 



    O pleito liminar foi indeferido em decisão proferida em 14.5.2021, ocasião em que foram solicitadas informações ao Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, prestadas em 14.5.2021 por meio de ofício que corresponde ao Doc. 7.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República, por meio de petição protocolada em 24.5.2021 (Doc. 9), manifestou-se pelo não conhecimento da impetração, consignando não ter identificado na hipótese “flagrante constrangimento ilegal apto à concessão da ordem de ofício” (fl. 16).



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que não conheceu da anterior impetração aforada perante o Superior Tribunal de Justiça, sem ter manejado irresignação regimental.



    Ademais, em consulta processual realizada na página do Superior Tribunal de Justiça localizada na internet, infere-se que o ato coator foi publicado em 16.12.2020, tendo sido alcançado pelo trânsito em julgado em 2.2.2021, data anterior ao ajuizamento da presente impetração, protocolada em 4.5.2021.



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a pretendida concessão da ordem de habeas corpus de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Com efeito, a prisão preventiva do paciente é fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que encontra-se foragido desde 26.2.2014, conforme consignado na sentença condenatória, oportunidade em que o tema foi revisitado nos seguintes termos:



    “(...)



    Os fundamentos para a prisão preventiva foram detalhados nas decisões acima indicadas, às quais me reporto. Acrescento que os motivos para a constrição cautelar são encontrados na gravidade do crime em questão, relacionado a tráfico de drogas, com forte prova de que o acusado faz do crime seu meio de vida. A isso soma-se que o acusado Sleiman Nassim El Kobrossy permanece foragido desde 26/02/2014, quando expedido mandado de prisão (eventos 39 e 45, autos 5001438-85.2014.404.7000), o que por si só já é indicativo da necessidade da manutenção da medida cautelar, especialmente agora diante de decreto condenatório. 



    Portanto, evidenciado o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, a prisão preventiva permanece necessária, seja para garantia da ordem pública como também para assegurar a aplicação da lei penal. (...)” (Doc. 2, fl. 228).



    Essa especial circunstância fática é considerada idônea pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para fundamentar o decreto de prisão preventiva:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (HC 176959 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 27.3.2020)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável o habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. É idônea a prisão cautelar decretada para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa. 3. Agravo interno desprovido. (HC 203322 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 27.9.2021)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribuna Federal orienta-se no sentido de que “a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (HC 145.562-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 21.5.2018). 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 200571 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 31.5.2021)



    EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a periculosidade do agente constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. “A condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental desprovido. (HC 181747 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27.4.2020)



    No tocante à alegada ilegalidade na fixação do regime inicial fechado para o início do cumprimento da reprimenda, a despeito do quantum fixado situar-se no patamar compreendido no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, constata-se que foram valoradas negativamente 3 (três) circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo código, fato que autoriza a imposição do regime mais gravoso.



    A propósito:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APONTADAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM O ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. APONTADAS RAZÕES SUFICIENTES PARA O ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante integra organização criminosa. 3. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 5. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente, que evidencia a participação em organização criminosa estruturada para a prática de tráfico internacional de entorpecentes, e na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, em vista da elevada possibilidade de evasão do distrito da culpa. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 193107 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 28.6.2021)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGOS 12 DA LEI 10.826/03, 33, C/C 40, VI, DA LEI 11.343/06 E 244-B DA LEI 8.069/90. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELA INSTÂNCIA PRECENDENTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017; RHC 152.050-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/5/2018. 2. O regime inicial mais gravoso para o cumprimento de pena fundamentado na valoração negativa de circunstância judicial guarda consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: HC 154.417-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/5/2018; RHC 113.437, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6/9/2012. 3. In casu, a paciente foi condenada à pena de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática dos crimes tipificados no artigo 12 da Lei 10.826/03 e artigos 33 da Lei 11.343/06 e 244-B da Lei 8.069/90. 4. O habeas corpus é inviável para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 151.473-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/8/2018; e HC 165.659-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/2/2019. 5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 6. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. (...) 8. Agravo regimental DESPROVIDO. Prejudicados os embargos de declaração. (HC 169544 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11.5.2020)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente